Tribunal: STF
Processo: RE 95258
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-26
Data de publicação: 1982-10-26

Ementa:
DIVÓRCIO. PARTILHA. REGIME DE COMUNHAO UNIVERSAL DE BENS. BENS
ADQUIRIDOS APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO. NO REGIME DE COMUNHAO UNIVERSAL
DE BENS, AINDA QUE SOBREVENHA SEPARAÇÃO DE FATO DO CASAL, COMO NA
ESPÉCIE, OS BENS ADQUIRIDOS APÓS ESSA SEPARAÇÃO, AINDA QUE COM O
PRODUTO DO TRABALHO DO MARIDO, SÃO BENS DA COMUNHAO ATÉ A DISSOLUÇÃO
DO CASAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.